Tribunal: TCU
Processo: 028.764/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por André Luiz Pinheiro de Melo e Keitton Wyllyson Pinheiro Batista, contra o Acórdão no 2.353/2024-2a Câmara, por intermédio do qual esta Corte aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2353/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.